Tribunal: TJMT
Processo: 1014539-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014539-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), SAMARA QUINTEIRO LIMA - CPF: 026.258.311-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na hipótese de erro material na publicação do acórdão embargado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para corrigir o vício elencado no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1014539-34.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: SAMARA QUINTEIRO LIMA

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMARA QUINTEIRO LIMA

em acórdão de provimento ao seu recurso de agravo de instrumento,
para reformar a decisão agravada e indeferir a
suspensão da CNH da executada e o
bloqueio do seu passaporte
.

A embargante argumenta que o agravo de instrumento foi provido, mas houve contradição/erro material na publicação do v. acórdão quanto ao resultado do julgamento, constando que o recurso foi conhecido e desprovido. Requer o acolhimento dos embargos, para que conste o provimento do recurso de agravo de instrumento.

Em contrarrazões a embargada concorda com o erro material e que seja corrigido.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

De fato, a ora embargante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de execução, de suspensão da CNH da executada por 12 meses, a contar da inserção no sistema RENAJUD e deferimento do pedido de
bloqueio do passaporte
da executada, por 05 (cinco) anos, a contar da inserção no sistema.

O
recurso foi provido para reformar a decisão agravada e indeferir, neste momento, a
suspensão da CNH da executada e o
bloqueio do seu passaporte
.
Todavia, constou na publicação do acórdão:

“
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.”

Claramente houve erro material na publicação do acordão e deve ser corrigido via embargos de declaração.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para corrigir o erro material na publicação do acórdão para fazer constar: “
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024